Tribunal: TJDFT
Processo: 0728048-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVI. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. INVIABILIDADE. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO CREDOR DILIGENCIAR EM BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Considerando ser ônus do credor a indicação de bens penhoráveis, deve a parte recorrente envidar todos os esforços para a sua localização, adotando providências na tentativa de satisfazer o crédito perseguido, e não transferir tal ônus ao Poder Judiciário, sob o argumento do princípio da cooperação, o qual não pode ser entendido como uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte.
2. Revela-se inócua a expedição de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a fim de que seja verificada a existência de vínculo empregatício da parte executada, para, dessa maneira, alcançar a satisfação do crédito perseguido, tendo em vista que a verba salarial é, em regra, impenhorável.
3. Não obstante o Eg. Superior Tribunal de Justiça considere relativizada a regra da impenhorabilidade salarial, necessário que o caso seja enquadrado como “situação excepcional” e que o valor da penhora “preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares”, não havendo, nos autos, elementos capazes de permitir averiguação concreta nesse sentido.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.